Tribunal: TJPA
Processo: 0808701-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808701-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO TAVARES FRANCO

AGRAVADO: HERALDO MARIA DA SILVA COELHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DIVERSO PARA VERIFICAÇÃO DO
DISTRITO ADMINISTRATIVO DO CANDIDATO.
133, INCISO I DO ECA.

RESOLUÇÃO Nº 010/2019, ARTIGO 24, §3º. IDONEIDADE MORAL. OFENSA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão atacada, apesar da objetividade e forma sucinta em que os argumentos foram apresentados pelo Juízo de primeiro grau, entendo que o julgador apontou a razão para o indeferimento do pedido liminar. Por isso, não acolho a alegação de ausência de fundamentação.

2. No que se refere ao endereço indicado quando da inscrição para concorrer nas eleições para Conselheiro Tutelar, afirmou à Promotoria Estadual que reside no Bairro da Cremação, contudo, manter atividade empresarial não regularizada no endereço indicado, em parceria com sua irmã. E mais, que utilizou o mesmo endereço informado nas eleições anteriores, das quais participou, bem como argumentou que não indicou seu endereço real, no bairro da Cremação por ter dúvida se ele faria parte do Distrito Administrativo em que pretendia concorrer.

3. A idoneidade moral é composta por qualidades, atributos tidos como relevantes perante a sociedade, tais quais, a honra, respeitabilidade, dignidade e bons hábitos, essenciais àquele cidadão que deseja exercer o cargo de conselheiro tutelar, dada a importância das funções a serem desempenhadas. Dito isso, entendo que no caso concreto, o agravante ofendeu o instituto da idoneidade moral ao tentar falsear as informações acerca de seu endereço, com o fim de se beneficiar com o deferimento de sua inscrição e consequente possibilidade de concorrer nas eleições para o Conselho Tutelar.

4. Outrossim, verifico que foi assegurado ao recorrente a possibilidade de defesa e contraditório, à medida que apresentou recurso administrativo por escrito, bem como foi ouvido pela Comissão Especial Eleitoral do COMDAC, acerca dos fatos que lhe teriam sido imputados no Ofício endereçado pelo Ministério Público. Por isso, nesse momento processual, não vislumbro ofensa ao contraditório do candidato, ao ter sua inscrição a anulada. Desse modo, não vislumbrando ilegalidade, ilegitimidade ou ofensa aos princípios basilares que devem regular os atos administrativos, entendo que deve prevalecer a decisão questionada, em respeito ao mérito administrativo.

ACORDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO interposto por
SERGIO AUGUSTO TAVARES FRANCO

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda, em plantão judiciário, nos autos do Mandado de Segurança impetrado (nº
0852779-38.2019.8.14.0301)
contra o ato
do Senhor
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO COMDAC.

Em síntese, aduz o impetrante que
concorre pela segunda vez ao cargo de conselheiro tutelar no processo de escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Município de Belém, tendo logrado êxito no primeiro pleito, razão pela exerce atualmente o cargo de conselheiro tutelar.

Relata que
quando a publicação da Resolução nº 010/2019 – COMDAC que disciplina o 2º processo unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares distribuídos nos 8 Distritos Administrativos do Município de Belém, o impetrante promoveu os atos necessários ao cumprimento da primeira etapa do processo de escolha, que compreende: inscrição; análise de currículo; e aprovação em prova de habilidade específica. Culminando no registro de sua candidatura sob o número 6635 para participação na eleição designada para o dia 06/10/2019.

Informa que no dia 02/10/2019, tomou conhecimento da Resolução nº 93/2019, exarada pelo Presidente da Comissão Especial do COMDAC que tinha como conteúdo o cancelamento da inscrição do candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Belém, Sr. Sergio Augusto Tavares Franco, nº 6635 – Distrito DABEL, sob o fundamento de ter agido com falsear seu endereço.

Afirma que a referida decisão foi tomada monocraticamente pelo Presidente da

Comissão Especial, sem deliberação plenária e sem revisão do processo de inscrição do candidato, ora impetrante. Além disso, não teria sido dado conhecimento ao impetrante do despacho do Ministério Público, que teria motivado o cancelamento da inscrição no processo, portanto, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Esclarece que os questionamentos dizem respeito ao cumprimento das condições elencadas no art. 16, III e IV do Edital do Processo de seleção, notadamente quanto a residência e domicílio no Distrito Administrativo do Conselho Tutelar pelo qual concorre.

Informa que possui 2 domicílios: um na Rua Almirante Tamandaré, Edifício Estoril, apto 102, Bairro da Cidade Velha; e outro na Rua dos Pariquis nº 2819, Vila Luzitânia, Casa 115, Bairro da Cremação. O primeiro é seu domicílio profissional e residencial durante os finais de semana. Enquanto o segundo é seu domicílio residencial.

Ademais, segundo o requerente, a decisão do Presidente da Comissão Especial do COMDAC se encontra em total dissonância da realidade fática e das normas jurídicas que disciplinam a matéria, haja vista que o Impetrante realizou a comprovação de domicílio por meio de documentos idôneos, evidenciando não só a duplicidade de domicílios mas também que ambos pertencem ao distrito administrativo da DABEL, razão pela qual não subsistem as razões para cancelamento da inscrição no processo de seleção de conselheiro tutelar.

Por esses motivos, relata ser imprescindível a impetração do presente
mandamus
para que o Impetrante obtenha a ordem para sustar os efeitos da Resolução nº 93/2019 – COMDAC e possibilitar a participação na eleição do 2º processo de seleção para membros dos conselhos tutelares do município de Belém, designada para o dia 06/10/2019.

O Juízo de primeiro grau indeferiu pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“
Em análise aos fatos narrados na petição apresentada, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que os comprovantes de residência apresentados estão em nomes diversos, um em seu nome e os demais em outro nome.

Portanto, recebo no plantão, mas entendo não restar comprovado nos autos direito líquido e certo por prova pré-constituída por parte do impetrante, autorizadores da concessão da medida liminar pretendida, sendo ainda de suma importância a manifestação do MP quanto ao caso concreto:

O candidato Sérgio Augusto Tavares Franco declarou no ato de sua inscrição que é residente e domiciliado ba Avenida Almirante Tamandaré, n. 160, apto. 02, Bairro da Cidade Velha, CEP 66020, em Belém. Ocorre que em depoimento no Ministério Público afirmou residir no Bairro da Cremação e de manter uma atividade empresarial, não regularizada, no outro endereço, em parceria com sua irmã, que conduz essa atividade. Afirmou que este endereço é de sua irmã e de seu cunhado, os quais efetivamente são domiciliados no local, e confirmou que reside na Rua dos Pariquis, n. 2819, Vila Luzitânia, casa 115, Bairro da Cremação (entre Tv. 14 de Março e Alcindo Cacela), após lido este endereço a ele.

Expedido ofício à CODEM para averiguação dos endereços citados, com especificação em qual distrito pertence, houve resposta às fls. 157/158.

Neste diapasão, a CODEM informou que tanto o endereço que constou no ato de inscrição, quanto o endereço real do candidato se situam no DABEL; portanto, reside o Conselheiro no bairro a que efetivamente concorre.

Todavia,
o candidato demonstrou dolo ao falsear em relação ao seu endereço, uma vez que não foi induzido a erro, apenas já queria garantir sua inscrição com o endereço que residia anteriormente. Em relação ao falso, o edital já prevê consequência de anulação da inscrição a qualquer tempo.

Desse modo, considerando que o candidato Sérgio agiu com dolo ao falsear seu endereço, somente para ter garantida sua inscrição no distrito que desejava concorrer, manifesta-se esta PJ pela anulação da inscrição do candidato, devendo ser encaminhada à Comissão Especial Eleitoral para as providências administrativas cabíveis, conferindo prazo de 15 dias, para resposta ao MP.
(sem grifos no original)

Pelo exposto, requerida nos termos da fundamentação acima citada, devendo
indefiro a liminar
os autos serem remetidos
imediatamente ao Juízo Natural,
pelo critério de distribuição normal, consoante determinação do § 6º, do art. 1º, da Resolução nº. 16/2016-GP.

Deverá a Secretaria do Juízo natural requisitar informações à autoridade impetrada no prazo legal. Dar Ciência à pessoa Jurídica pertinente. Após encaminhar os autos ao Ministério Público para manifestação. E, por último, depois de tudo cumprido voltar conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em fundamentação jurídica suscita o seguinte:
possibilidade de duplo domicílio;

regularidade do endereço indicado; violação ao devido processo legal;
inobservância do contraditório e da ampla defesa;
ausência de motivação da decisão agravada.

Em decisão interlocutória proferida, o pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido, conforme documento de ID
Num. 2458471 - Pág. 1/4.

A parte agravada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão atacada, apesar da objetividade e forma suscinta em que os argumentos foram apresentados pelo Juízo de primeiro grau, entendo que o julgador apontou a razão para o indeferimento do pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“Em análise aos fatos narrados na petição apresentada, bem como dos documentos que a acompanham
, verifico que os comprovantes de residência apresentados estão em nomes diversos, um em seu nome e os demais em outro nome.

Portanto, recebo no plantão, mas entendo não restar comprovado nos autos direito líquido e certo por prova pré-constituída por parte do impetrante, autorizadores da concessão da medida liminar pretendida
, sendo ainda de suma importância a manifestação do MP quanto ao caso concreto:”

Por isso, não acolho a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Adentrando propriamente ao mérito do recurso, observo que o agravante se inscreveu no 2º processo unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Belém, tendo apresentado documentos na primeira etapa do referido processo de escolha, dentre esses, comprovantes de residência da Celpa em nome de Arnobio de Nazaré Nunes Franco Junior, obtendo a inscrição nº 6635, a qual foi deferida pelas Resoluções nº 036/2019, nº 052/2019 e nº 074/2019-COMDAC.

Ato contínuo, a Comissão Especial Eleitoral do COMDAC, após o recebimento de Ofício nº 589/2019 endereçado Pelo Ministério Público do Estado, cujo teor era a manifestação pela anulação da inscrição do agravante, realizou sessão em 01/10/2019, às 14:30, no Salão de Reuniões do COMDAC, tendo sido, inclusive oportunizada a oitiva do recorrente, conforme documento de ID Num. 15483471 - Pág. 3, dos autos de origem.

Nesse contexto, na referida Sessão do COMDAC, após oitiva do impetrante, a Comissão Eleitoral decidiu pela anulação da inscrição, sob o fundamento de que o candidato teria agido com dolo ao falsear seu endereço.

Pois bem, feitas essas considerações, destaco que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 133, inciso I estabelece:

“
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I -
reconhecida idoneidade moral
;
”

Já a Lei Municipal nº 9.115/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares, e dá outras providências, em seu 21, I, preceitua:

“Art. 21 São elegíveis para a função pública de conselheiro tutelar, inclusive quando suplentes, quaisquer cidadãos cujo registro de candidatura tenha sido deferido pelo COMDAC, mediante a comprovação dos seguintes requisitos:

I -
reconhecida idoneidade moral
, comprovada através das certidões negativas da justiça estadual e justiça federal, cível e criminal e policia civil e policia federal; "

Além disso, a Resolução nº 010/2019, em seu artigo 16, I estabelece:

“Art. 16. Podem inscrever-se para concorrer à função pública de conselheiro tutelar o cidadão que, até a data de encerramento da inscrição, atenda e comprove preencher os seguintes requisitos:

I – reconhecida idoneidade moral;”

No caso da Resolução nº 010/2019, a idoneidade moral será demonstrada pela apresentação de atestados, certidões e outros requisitos elencados no §1º do mesmo dispositivo.

Somado a isso, o art. 24, §3º é taxativo:

“art. 24 (...)

§ 3º.
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas, a nomeação, caso verificada qualquer falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nas provas ou documentos apresentados pelo pré-candidato
.”

Além da legislação apontada acima, observo, dos fatos em questão, que no que se refere ao endereço indicado quando da inscrição para concorrer nas eleições para Conselheiro Tutelar, o recorrente afirmou à Promotoria Estadual que reside no Bairro da Cremação, contudo, mantém atividade empresarial não regularizada no endereço indicado, em parceria com sua irmã.

E mais, que utilizou o endereço informado nas eleições anteriores, das quais participou, bem como argumentou que não indicou seu endereço real, no bairro da Cremação por ter dúvida se ele faria parte do Distrito Administrativo em que pretendia concorrer.

Feita as considerações acima, destaco que a idoneidade moral é composta por qualidades, atributos tidos como relevantes perante a sociedade, tais quais, a honra, respeitabilidade, dignidade e bons hábitos, essenciais àquele cidadão que deseja exercer o cargo de conselheiro tutelar, dada a importância das funções a serem desempenhadas.

Dito isso, entendo que no caso concreto, o agravante ofendeu o instituto da idoneidade moral ao tentar falsear as informações acerca de seu endereço, com o fim de se beneficiar com o deferimento de sua inscrição e consequente possibilidade de concorrer nas eleições para o Conselho Tutelar.

Outrossim, verifico que foi assegurado ao recorrente a possibilidade de defesa e contraditório, à medida que apresentou recurso administrativo por escrito, bem como foi ouvido pela Comissão Especial Eleitoral do COMDAC, acerca dos fatos que lhe teriam sido imputados no Ofício endereçado pelo Ministério Público. Por isso, nesse momento processual, não vislumbro ofensa ao contraditório do candidato, ao ter sua inscrição a anulada.

Desse modo, não vislumbrando ilegalidade, ilegitimidade ou ofensa aos princípios basilares que devem regular os atos administrativos, entendo que deve prevalecer a decisão questionada, em respeito ao mérito administrativo.

Importante a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, com trecho que colaciono a seguir:

“Por outro lado, os documentos juntados pelo recorrente relativos ao endereço na Rua Tamandaré estão no nome de outra pessoa, Sr. Arnobio de Nazaré Nunes Franco Junior (Id nº 2322009, fl. 07), enquanto apenas o documento registrado na Rua dos Pariquis contém o nome do agravante (Id nº 2322009, fl. 08).

Foi justamente a situação acima descrita que levou o Juízo
a quo
a indeferir o pedido liminar formulado na peça exordial do
mandamus
, senão vejamos:

“Em análise aos fatos narrados na petição apresentada, bem como dos documentos que a acompanham,
verifico que os comprovantes de residência apresentados estão em nomes diversos
, um em seu nome e os demais em outro nome”
(Id nº 2321979, fl. 02) – destaques do Ministério Público.

Portanto, resta evidente o acerto da decisão interlocutória recorrida, que indeferiu o pedido de medida liminar em consonância com os documentos até então juntados aos autos, bem como com as disposições contidas na Resolução nº 010/2019– COMDAC (Id nº 2322009, fls. 09 e ss), mormente na parte em que disciplina as condições

para inscrição (1ª etapa) no 2º processo unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Belém:

Art. 24. No ato da inscrição, o pré-candidato deverá, sob pena de indeferimento de sua candidatura:

[...]

§3º A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas, a nomeação, caso verificada qualquer falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nas provas ou documentos apresentados pelo pré-candidato”
(Id nº 2322003, fl. 06).

Assim, em exame sumário, próprio do presente momento processual, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que, diferentemente do que afirma o

recorrente, não restou caracterizado o
fumus boni iuris
a ensejar o deferimento da liminar pleiteada.”

Portanto, à luz dos fundamentos lançados acima, entendo que a decisão impugnada merecer ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020